Tribunal: STF
Processo: RE 1392321
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, 'B' DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS APOSENTADOS PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 22, XXI; e 150, § 6º, do texto constitucional e art. 35 da EC 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 4-7):



    “No caso em exame, o autor/recorrido, policial militar inativo, portador de doença grave, pretende restabelecer a isenção de contribuição previdenciária concedida com base no §8º do artigo 15 da Lei Estadual 17.435/2012 (que regulamentava o §21 do artigo 40 da Constituição Federal no âmbito estadual).



    Todavia, a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe consigo a chamada “Reforma da Previdência”, alterando substancialmente diversas normas constitucionais do artigo 40 da CF/88. O §21 do referido artigo foi revogado pelo artigo 35, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e o Estado do Paraná aderiu à referida revogação do §21 do artigo 40 da Constituição Federal por meio do artigo 1º, da Lei Estadual 20.122/2019, que previu:



    (…)



    Portanto, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019 revogando, por meio de seu artigo 35, o artigo 40, §21, da Constituição Federal, deixou de existir previsão constitucional para a isenção da contribuição previdenciária devida por policiais e bombeiros militares.



    Mesmo aceitando a hipotética existência de lei estadual prevendo isenção de contribuição previdenciária para policiais militares, ainda assim esta isenção não se mostra possível, pois, de acordo com o artigo 22, XXI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, somente a União detém competência privativa para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensão dos policiais militares e bombeiros militares.



    (…)



    Como não mais existe lei vigente e constitucional prevendo à isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, o acórdão proferido pela Turma Recursal também viola o artigo 150, §6º da Constituição Federal, de acordo com o qual isenções tributárias só podem ser concedidas mediante previsão em lei específica do ente federado competente.



    Nessa trilha, ao contrário do postulado no acórdão recorrido, não há que se falar em irrevogabilidade de isenção tributária não condicionada, pois não existe direito adquirido à isenção tributária não condicionada e tanto a incidência tributária quanto sua isenção decorrem exclusivamente de lei. De lei do ente instituidor do tributo, o qual, no caso em tela, a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, é a União.



    (…)



    Por fim, o acórdão recorrido, de forma equivocada, também considerou que o artigo 129, IV “b” da Constituição Estadual do Paraná poderia fundamentar a isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, mas tal não se mostra possível em face do disposto no artigo 22, XXI, da Constituição Federal, o qual atribui competência privativa à União para legislar sobre a inatividade e pensões de policiais e bombeiros militares.”



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”



    Tratando especificamente do custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível” (ACO 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020).



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente